Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. ART. 1.297 DO CÓDIGO CIVIL. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO. PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE CLAREZA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inaplicável o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC se não houve a fixação, no juízo a quo, de honorários advocatícios.
2. A parte embargante/autora sucumbiu em um dos dois pedidos formulados na petição inicial, assim, os ônus sucumbenciais devem ser mantidos na forma lançada na sentença, que os distribuiu em 50% para cada parte.
3. Não apresentando o v. acórdão nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
4. Embargos de declaração rejeitados.